Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702075-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: EDSON DA SILVA FRAZAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em execução pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que indeferiu a penhora dos direitos sobre imóvel. Alega o agravante que na execução de taxas condominiais, a penhora pode recair sobre o imóvel que gerou o débito. Sustenta que os direitos do mutuário podem sofrer constrição, sem prejuízo à instituição financeira que possui direitos decorrentes da alienação fiduciária do bem. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A possibilidade ou não da penhora sobre os direitos do executado sobre o imóvel será analisado pelo colegiado. Não há urgência que justifique o deferimento da medida por decisão unipessoal do relator. Todavia, convém que o feito não seja arquivado enquanto este agravo não for decidido. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para que a execução não seja arquivada, podendo o Juízo - a pedido da parte – proceder a outras medidas constritivas que reputar adequadas. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA